Tribunal: TJBA
Processo: 8126190-19.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8126190-19.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ROSEMERE BISPO BARRETO DOS SANTOS e outros Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: ROSEMERE BISPO BARRETO DOS SANTOS e outros Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA 12 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ACÓRDÃO QUE FIXOU JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54/STJ). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo da instituição financeira e deu provimento ao apelo da consumidora para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, com juros de mora incidentes a partir do evento danoso. O embargante alega omissão e contradição, defendendo que os juros de mora deveriam incidir a partir da citação. II. Questão em discussão 2. Análise da existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, especificamente quanto à definição do termo inicial dos juros de mora em caso de responsabilidade civil decorrente de fraude bancária. III. Razões de decidir 3. Não há omissão ou contradição no acórdão. A decisão colegiada, ao constatar a fraude na contratação do empréstimo mediante perícia grafotécnica, corretamente afastou a existência de relação contratual válida. A responsabilidade da instituição financeira, nesse cenário, decorre de ato ilícito (falha no dever de segurança), configurando responsabilidade extracontratual, e não contratual. 4. Sendo a responsabilidade extracontratual, a aplicação da Súmula 54 do STJ, que estabelece a fluência dos juros de mora a partir do evento danoso, é a consequência lógica e juridicamente correta, afastando-se a incidência do art. 405 do Código Civil, aplicável às obrigações contratuais. 5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, servindo apenas para sanar os vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos aclaratórios com intuito de infringência. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de Declaração rejeitados, mantendo-se na íntegra o acórdão embargado. Tese de julgamento: "1. Em casos de dano decorrente de fraude bancária, com a declaração de inexistência do contrato, a responsabilidade da instituição financeira é extracontratual, incidindo os juros de mora sobre a indenização por danos morais a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. 2. A ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC e a nítida pretensão de rediscussão do mérito do julgado levam à rejeição dos embargos de declaração." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022. Código Civil, arts. 398 e 405. Súmulas 54 e 479 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de forma preambular identificado, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo intacto o acórdão combatido, pelas razões expostas no voto do Relator, adiante registrado. Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 12